Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DRAGO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de no 1003614-09.2020.811.0003, ajuizada em face de O.G. DA SILVA - ME e ORLANDO GONÇALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo compulsório dos agravados.
Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do que consignou o magistrado singular em sua decisão, todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de despejo da parte agravada foram demonstrados, sobretudo porque há prova inequívoca da inadimplência, somado ao fato de ter esgotado as tentativas de reaver o pagamento dos alugueis de forma consensual.
Ressalta que, apesar do contrato de locação possuir garantia, a demora do despejo coercitivo poderá resultar em prejuízos ainda maiores, já que, além da ausência de pagamento dos alugueis desde o mês de novembro de 2019, ainda há débitos em relação ao IPTU desde o ano de 2013, o que pode afetar significativamente suas finanças.
Pondera que, mesmo que se afaste a liminar com base no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, é perfeitamente possível a concessão de liminar de antecipação de tutela de urgência/evidência com fundamento no artigo 300 do CPC de 2015, ainda mais quando demonstrados os requisitos que este exige.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, além de faltar contemporaneirade ao pedido, já que a própria agravante afirma que a situação relatada subsiste desde o mês de novembro de 2019, tal pretensão, a princípio, não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato de contrariar o disposto na Lei de n. 8.245/1991, que em seu artigo 59, § 1o, IX, dispõe o seguinte:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)
Assim, da leitura acurada da norma supramencionada, a liminar não será deferida quando o contrato de locação possuir algumas das garantias previstas no artigo 37 da Lei de n. 8.245/1991, sendo elas as seguintes:
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:
I - caução;
II - fiança;
III - seguro de fiança locatícia.
IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No caso vertente, o contrato de locação que embasa a ação de despejo, encontra-se garantido por fiança, tendo como fiador, Orlando Gonçalves da Silva, conforme documento à id no 58486488 - Pág. 45, de modo que, por se tratar de óbice objetivo ao pleito liminar, deve ser indeferida a medida judicial requestada, também em sede recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.